Tribunal: TJDFT
Processo: 0714961-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714961-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: EDIMILSON VIEIRA FELIX PACIENTE: JUSSARA DE MACEDO SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EDIMILSON VIEIRA FELIX, advogado constituído, com OAB/DF no 25.713, em favor de JUSSARA DE MACEDO SANTOS, denunciada pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33 e 35, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu a produção de perícia fonográfica (fl. 832). Alega o impetrante que segundo “A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (...) é desnecessária a realização de perícia para a identificação de voz captada nas interceptações telefônicas, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida”. Argumenta que, no caso, a dúvida se mostra plausível e razoável, fato que inclusive foi reconhecido pela d. magistrada a quo ao determinar a realização de perícia. Narra que a posterior decisão que tornou sem efeito a realização da prova acarreta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente diante da ausência de intimação do interlocutor Edmilson para que se manifeste se concorda com a produção da referida prova. Acrescenta que “o esposo da impetrante não se opõem a fornecer elementos para o Instituto de Criminalística, para a realização da perícia fonográfica de interceptação telefônica, sendo somente este, competente dizer se concorda em produzir prova em seu desfavor, ocasião em que, somente a partir da sua discordância, é que ficaria a prova prejudicada, prosseguindo-se a ação penal”. Por fim, afirma que “o processo se encontra com instrução, em tese, encerrada, pode haver a intimação para apresentação de alegações finais e prolação de sentença”. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão da ação penal no 0718378-22.2022.8.07.0001 até o julgamento da impetração. No mérito, postula que o interlocutor Edmilson seja intimado a se manifestar acerca da produção de prova no Instituto de Criminalística. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0718378-22.2022.8.07.0001), nota-se que conquanto a audiência de instrução tenha sido realizada, as partes ainda não foram intimadas a ofertar alegações finais. Neste norte, não se vislumbra a ocorrência de qualquer situação urgente capaz de justificar, por ora, o deferimento liminar, notadamente porque o habeas corpus é ação que possui rito célere. Nestes termos, tem-se que o pedido requerido pelo impetrante demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de abril de 2023 15:35:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora